Tribunal: TJBA
Processo: 8039954-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039954-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PALMARES RESTAURANTES E BARES LTDA. Advogado(s): PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO IPAC Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE/AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO NA DEMORA. AUSÊNCIA. TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8039954-62.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.